Tribunal: TJSP
Processo: 0071758-59.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000121206
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
0071758-59.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ALEXANDRE
FERNANDES MACHADO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso para
substituir a prestação de serviços comunitários pelo pagamento de outros 10 (dez)
dias/multa, cada diária no mínimo legal, mantida no mais a sentença por seus próprios
fundamentos, inclusive no que diz respeito à prestação pecuniária. v.u.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
2
Apelação Criminal no 0071758-59.2018.8.26.0050 - Voto no 39489
@Apelação Criminal no 0071758-59.2018.8.26.0050.
Apelante: Alexandre Fernandes Machado.
Apelado: Ministério Público.
21a Vara Criminal Central da Comarca da Capital.
Voto 39.489 Relator.
Ao relatório da respeitável sentença de fls. 145/148
acrescenta-se que o Juízo da 21a Vara Criminal Central da Comarca da Capital
condenou ALEXANDRE FERNANDES MACHADO à pena de 02 (dois) anos de
reclusão (no regime aberto), substituída por prestação de serviços à comunidade e
prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário-mínimo, e ao pagamento de 10
(dez) dias/multa, no piso, por infração ao artigo 304, c.c. o artigo 297, caput, ambos
do Código Penal.
Inconformado, o réu recorre insistindo na absolvição, ao
argumento de que não foi comprovado o dolo, pois obteve o documento com um
despachante e acreditava ser legitimo. Ademais, a conduta é atípica, porque a
falsidade era perceptível, de modo que se trata de crime impossível, por absoluta
ineficácia do meio empregado (fls. 153/161).
Contrarrazoado o recurso (fls. 165/169), a Procuradoria
Geral de Justiça opinou por seu desprovimento.
É o relatório.
O Apelante foi denunciado como incurso nas sanções do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
3
Apelação Criminal no 0071758-59.2018.8.26.0050 - Voto no 39489
artigo 304, c.c. o artigo 297, ambos do Código Penal, porque no dia 05 de agosto de
2018, por volta das 23:00 horas, na Rodovia dos Bandeirantes SP-348, altura do Km
23, pista sul, Jaraguá, na cidade e Comarca da Capital, fez uso de documento
público falso (Carteira Nacional de Habilitação CNH).
De acordo com a denúncia, o Apelante foi abordado por
policiais militares que efetuavam fiscalização de rotina em operação de alcoolemia,
na condução do veículo Fiat Tempra de HOM-2960. Submetido ao teste do
etilômetro, o resultado foi negativo. Porém, instado a apresentar os documentos, ele
exibiu uma carteira Nacional de Habilitação que apresentava sinais de adulteração,
não apresentando elementos de segurança, como a holografia. Consultado o banco
de dados do DETRAN, constatou-se que o Apelante estava com a CNH suspensa,
vencida desde o dia 21 de março de 2018; que fora habilitado na categoria 'B', mas
na CNH exibida constava categoria 'AD', com validade até 28 de maio de 2020; e
que o número do espelho era dado como inválido.

O boletim de ocorrência (fls. 07/09), o auto de exibição
e apreensão (fls. 10) e o laudo pericial (fls. 110/113) atestam a materialidade
delitiva.
O Apelante permaneceu em silêncio na fase policial (fls.
05) e em juízo declarou que não sabia que era falsa a CNH. Disse que 'teve
problemas de pontuação', na época almoçava no mesmo restaurante utilizado por
um despachante, sabia que várias pessoas tinham feito 'renovação' com ele, e
resolveu renovar a sua habilitação. Afirmou se 'leigo', dizendo que 'não entende
dessas coisas', e que o despachante lhe pediu uma foto. Acrescentou que o trabalho
que desempenhava exigia habilitação, mas 'tinha estourado os pontos e no
desespero, acabou fazendo essa situação'. Por fim, declarou que a CNH aparentava

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
4
Apelação Criminal no 0071758-59.2018.8.26.0050 - Voto no 39489
ser verdadeira, e que após os fatos descritos na denúncia regularizou a situação _
gravação audiovisual.

O policial militar Gilson Neves Pires afirmou em juízo
que durante fiscalização de rotina na Rodovia dos Bandeirantes, ele e seu parceiro
de farda pararam o veículo FIAT/Tempra, ano 1997, de cor vermelha, conduzido
pelo réu. Ele não apresentava sinais de embriaguez, mas mesmo assim aceitou
submeter-se ao teste do etilômetro, cujo resultado foi negativo. Todavia, durante a
verificação dos documentos pessoais do condutor constataram que a CNH
apresentava sinais de adulteração e resolveram pesquisá-la. A foto 'era diferente da
que constava no sistema', assim como a categoria descrita no documento, e o
número da CNH constava como 'inexistente'. Então o réu acabou confessando que o
documento não era verdadeiro, mas precisava dele para trabalhar. Esclareceu, por
fim, que desconfiaram da autenticidade do documento pela textura e pela foto,
porém somente após pesquisarem no sistema ficou evidente a falsidade (gravação
audiovisual).

No mesmo sentido o depoimento prestado pelo policial
militar Gabriel Laurentino Mauer dos Santos, durante a fase extrajudicial (fls. 03).

Pois bem.
A conduta não é atípica.
Instado a exibir o documento, o réu tinha uma de duas
opões: admitia a irregularidade da sua situação perante o órgão de trânsito,
respondendo por infração administrativa, ou se arriscava e entregava a CNH, cuja
falsidade conhecia. Adotou a segunda hipótese e se deu mal, porque os policiais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
5
Apelação Criminal no 0071758-59.2018.8.26.0050 - Voto no 39489
suspeitaram da autenticidade do documento e resolveram consultar os registros do
DETRAN.
Ou seja, os policiais suspeitaram da falsidade, mas a
constatação só veio após a resposta à consulta que formularam. Aliás, certeza
mesmo só foi obtida após a realização do exame pericial, que trouxe a conclusão de
que “É falsa a Carteira Nacional de Habilitação descrita (...) tendo em vista não
apresentar os elementos de segurança documental das similares legítimas”. Destaca-
se do laudo, ademais, que “houve necessidade de utilização do aparelho óptico
adequado: lupa profissional Regula, modelo 1003, com diodo emissor de luz branca
oblíqua acoplado à luminária de luz ultravioleta Leica 30310001” (fls. 113).
Não houvesse a consulta ao DETRAN e o exame
pericial, certamente a defesa estaria bradando que a materialidade não foi
comprovada porque os policiais não dispõem de conhecimento técnico específico.

E o dolo ficou evidenciado, pois o Apelante alegou que
'renovou a CNH com um despachante conhecido', limitando-se a entregar uma foto,
mas como anteriormente ele havia obtido o documento pelas vias regulares, sabia
perfeitamente bem que não é assim que se renova a habilitação.

Mantida a condenação, a pena comporta pequeno
reparo.
A pena de dois (02) anos de reclusão pode ser substituída
por uma pena restritiva de direitos e multa ou duas restritivas. Optando pela segunda
hipótese, mais gravosa ao réu, o juiz deve dar as razões do seu convencimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
6
Apelação Criminal no 0071758-59.2018.8.26.0050 - Voto no 39489
A sentença, no entanto, nada esclareceu a respeito.
Daí a substituição da pena privativa de liberdade por
prestação pecuniária, na forma estipulada na sentença, e pagamento outros dez (10)
dias/multa, cada diária no mínimo legal, solução mais favorável ao réu.

Ante o exposto, pelo meu voto dá-se parcial
provimento ao recurso para substituir a prestação de serviços comunitários pelo
pagamento de outros 10 (dez) dias/multa, cada diária no mínimo legal, mantida no
mais a sentença por seus próprios fundamentos, inclusive no que diz respeito à
prestação pecuniária.
FRANCISCO ORLANDO
Relator